Tribunal: TJMT
Processo: 1019761-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019761-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO), ERMESON DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 698.200.151-20 (AGRAVANTE), JOANIR JOSE BUENO DA SILVA - CPF: 319.440.789-91 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES CEGLIO DA SILVA - CPF: 605.053.469-15 (AGRAVADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (PROCURADOR), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C APRESENTAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a suspensão da
eficácia e validade da cláusula contratual discutida
, até o julgamento do mérito da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Ermeson de Oliveira Correa
,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da ação revisional de cláusula contratual c/c apresentação e compensação de prestação de contas que lhe movem Joanir José Bueno da Silva e Maria de Lourdes Ceglio da Silva, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a imediata suspensão da eficácia e validade da cláusula sexta, item 6.4, do pacto entabulado entre as partes, até ulterior deliberação.

Inconformado, o agravante sustenta, em suma, que
o contrato foi celebrado em estrita observância aos requisitos legais, devendo ser cumprido. Alega a ausência de perigo de dano, tendo em vista que o
instrumento particular foi assinado em 22.07.2021, contudo, a tutela foi requerida somente em 24.09.2021, não havendo o que se falar em urgência.
Defende
que a aquisição alcança nome, carteira de clientes, estoque e mão de obra, de modo que o alienante não pode fazer concorrência ao adquirente, por aplicação analógica do art. 1.147, do C. Civil. Alega a irreversibilidade da medida, tendo em vista que a suspensão da cláusula possibilita aos agravados a abertura de ponto comercial do mesmo seguimento nas proximidades do estabelecimento comercial, ocasionando prejuízo ao recorrente.

Pugna pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 112055507).

As informações foram prestadas (id. 114416634).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 113969986), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Joanir José Bueno da Silva e Maria de Lourdes Ceglio da Silva
ajuizaram pedido de tutela antecedente em desfavor de
Ermeson de Oliveira Correa
, aduzindo que em 22.07.2021, as partes firmaram contrato de compra e venda de marca empresarial, bens e direitos sobre o ponto comercial do Salão de Beleza Bueno Hair Cabeleireiro EIRELI, localizado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n. 1.340, Edifício Garagem Millenium, nesta capital, contudo, o comprador não estava cumprindo com o disposto no pacto entabulado.

Após a análise da tutela de urgência, a parte autora aditou a inicial, pugnando pela tramitação do feito enquanto
ação revisional de cláusula contratual c/c apresentação e compensação de prestação de contas.

Aduziram a abusividade da cláusula sexta, item 6.4, do pacto entabulado, que determina aos vendedores/demandantes que se abstenham de desenvolver atividades no ramo de salão de beleza em distância inferior a 15km (quinze quilômetros) do estabelecimento comercial, impondo obrigação extremamente prejudicial à parte.

O douto magistrado
a quo

deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a imediata suspensão da eficácia e validade da cláusula sexta, item 6.4, do pacto entabulado entre as partes, até ulterior deliberação.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que
o contrato foi celebrado em estrita observância aos requisitos legais, devendo ser cumprido. Alega a ausência de perigo de dano, tendo em vista que o
instrumento particular de contrato de compra e venda de marca empresarial, bens e direitos sobre o ponto comercial da marca “
Bueno Hair
” foi assinado em 22.07.2021, sendo que a tutela foi requerida somente em 24.09.2021, não havendo o que se falar em urgência.

Segue sustentando que a aquisição alcança nome, carteira de clientes, estoque e mão de obra, de modo que o alienante não pode fazer concorrência ao adquirente, por aplicação analógica do art. 1.147, do C. Civil. Aduz que o simples exercício da mesma atividade no mesmo contexto territorial pelo alienante, formal ou informalmente, inevitavelmente ocasionará o desvio da clientela, configurando concorrência desleal. Defende a irreversibilidade da medida, tendo em vista que a suspensão da cláusula possibilita aos agravados a abertura de ponto comercial do mesmo seguimento nas proximidades do estabelecimento comercial, ocasionando prejuízos ao recorrente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelos autores, ora agravados, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito do agravado está alicerçada no documento de id. 64345715 – autos de origem, que demonstra, ao menos em sede de cognição sumária, que a cláusula sexta, item 6.4, do pacto entabulado, impõe aos autores a abstenção do exercício de atividades no ramo de salão de beleza, sem qualquer especificação, ressalva ou prazo, confira:

“CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES

(...)

6.4, Os VENDEDORES comprometem-se em abster-se ao desenvolvimento de atividades no ramo de salão de beleza, em distância inferior a 15 (quinze) KM do endereço da empresa transacionada, objeto deste instrumento.”

Outrossim, embora não seja possível a análise exauriente da validade da cláusula contratual discutida neste momento processual, o certo é que o perigo de dano na espécie também é dos agravados, tendo em vista que, consoante bem anotado pelo MM. Juiz,
“Evidencia-se, assim, o risco da demora, na medida em que a manutenção da referida limitação impactará na sobrevivência das partes, que ao fim e ao cabo estarão impedidas de exercer qualquer atividade econômica lícita em áreas próximas ao empreendimento negociado com o requerido.”
(id. 67417585 – autos de origem).

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda, sob os frágeis argumentos da possibilidade de os agravados virem a praticar concorrência desleal, alegação que demanda dilação probatória.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARALISAÇÃO DAS OBRAS NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – NECESSIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DEtSPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

In casu, mostra-se temerária a continuidade da obra no imóvel objeto da lide, ante a possibilidade de agravamento dos danos e conflitos, devendo ser preservada a situação fática do imóvel até a decisão final do processo, em observância ao poder geral de cautela, mormente considerando a necessidade de dilação probatória.

Presentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência pleiteada.”
(TJMT, RAI n. 1010995-43.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 20.10.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
. [...]”
(TJRS, RAI n. 70069089787, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. ART. 300 DO NCPC.
REQUISITO
. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.
-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a
tutela
de
urgência
quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

“BEM MÓVEL - BUSCA E APREENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONCESSÃO - POSSIBILIDADE
Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, é possível a concessão de tutela pretendida
.”
(TJSP, RAI n. 2106640-37.2016.8.26.0000, 26a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 28.07.2016 – negritei)

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízo, pois, caso negado o pleito dos autores, ora agravados, poderá o réu, ora agravante, buscar a indenização pelo dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022